Tribunal: TJPA
Processo: 0817720-57.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0817720-57.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NAVPORT - NAVEGACAO E SERVICOS PORTUARIOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ICMS SOBRE SERVIÇOS DE TRANSPORTES QUE ANTECEDEM A EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 475 DO STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DESTA EGRÉGIA CORTE SEGUINDO A DIRETRIZ ADOTADA PELO STF.
NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE À AÇÃO.

1. A decisão recorrida manteve a sentença que anulou o auto de infração lavrado contra a empresa agravada, em razão do não pagamento do ICMS incidente no transporte de mercadorias que antecedem à exportação.

2. A matéria em análise – possibilidade de incidência de ICMS sobre serviços que antecedem a exportação – foi decidida pelo STF no julgamento do RE 754917 – Tema 475, com o entendimento de inaplicabilidade da imunidade tributária.

3. Consignando a prevalência do entendimento adotado pela Suprema Corte, o Tribunal Pleno deste E. Tribunal, em 02.02.2022, no julgamento dos agravos internos interpostos no Pedido de Providências nº 0804185-23.2019.8.14.0000 decidiu pela impossibilidade de imunidade tributária aos serviços de transportes que antecedem a exportação.

4. Diante da disposição constitucional atinente à matéria, art. 155, §2º, X, “a” da CF, bem como do entendimento do STF e deste E. Tribunal no sentido de afastar a imunidade tributária do ICMS dos serviços de transportes que antecedem a exportação, deve ser reformada a decisão.

5.
Agravo Interno conhecido e provido
, para julgar improcedente a ação. Honorários fixado em R$ 1.000,00, diante do valor ínfimo atribuído à causa.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26
ª
Sess
ã
o Ordin
á
ria
da 1
ª
Turma de Direito P
ú
blico do Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, realizada no dia 28.08.2023, sob a presidência da Exa. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0817720-57.2017.8.14.0301 - PJE), interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão monocrática proferida sob a minha relatoria que negou provimento à Apelação do Ente Público, mantendo a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada por NAVPORT- NAVEGAÇÕES E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA-EPP.

A decisão recorrida foi prolatada com seguinte parte dispositiva:

(...). Assim, considerando que a isenção de ICMS sobre operações e prestações de mercadorias destinadas ao exterior se estende ao transporte interestadual de tais mercadorias, não merece reparo a sentença impugnada.

Ante o exposto, CONHEÇO DO APELO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o Estado do Pará afirma que a empresa agravada não efetua transporte de mercadorias para o exterior, mas apenas o transporte anterior à exportação propriamente dita.

Aduz que a isenção tributária conferida às operações destinadas à exportação pela Constituição Federal e pela Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir) atinge unicamente as operações que destinem ao exterior produtos industrializados, não abarcando os serviços de transporte dentro do território nacional.

Sustenta que a matéria se encontra pacificada no STF através do Tema 475, julgado sob a sistemática da repercussão geral, no qual a Suprema Corte fixou a tese no sentido de que a imunidade a que se refere o art.155, §2º, inciso X, alínea “a” da Constituição Federal não alcança as operações ou prestações anteriores à operação de exportação.

Insurge-se contra a Súmula 649 do STJ, asseverando que a decisão, indevidamente conferiu interpretação ampliativa ao texto constitucional e que a orientação que deve prevalecer é a firmada pelo STF.

Requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação.

Em contrarrazões, a agravada sustenta que a Lei complementar nº 87/96, assegura que não somente as operações de exportação em si, mas todas as operações anteriores que integrem a cadeia de exportação, não são passíveis de tributação de ICMS, pleiteando a manutenção da decisão agravada.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar a legalidade da cobrança do ICMS sobre transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, que originou o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 662017510000015-6.

A decisão recorrida, seguindo a jurisprudência do STJ, Súmula 649 da Corte de Justiça e a jurisprudência deste Tribunal, reputou indevida a lavratura do auto de infração, partindo da interpretação de que a Lei Complementar nº 87/96 excluiu do âmbito de incidência do ICMS as operações que integram todo o processo de exportação, como o transporte interestadual.

Na ocasião, ficou consignado que a referida súmula trata de isenção tributária, enquanto o Tema 475 do STF, invocado pelo ora agravante, dispõe sobre imunidade tributária. Por oportuno, transcrevo a ementa do tema decidido em repercussão geral que versa sobre a possibilidade de incidência de ICMS sobre a prestação de serviços anteriores à exportação:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Imunidade. Operações de exportação. Artigo 155, § 2º, X, a, CF. ICMS. Operações e prestações no mercado interno. Não abrangência. Possibilidade de cobrança do ICMS. Manutenção e aproveitamento dos créditos. 1. A Corte, sempre que se manifestou sobre as imunidades constitucionais, se ateve às finalidades constitucionais às quais estão vinculadas as mencionadas regras. Nas operações de exportação, é clara a orientação quanto à impossibilidade de, a pretexto de se extrair da regra imunitória o máximo de efetividade, se adotar uma interpretação ampliativa, de modo a se abarcarem fatos, situações ou objetos a priori não abrangidos pela expressão literal do enunciado normativo. 2. Ao estabelecer a imunidade das operações de exportação ao ICMS, o art. 155, § 2º, X, da Constituição se ocupa, a contrario sensu, das operações internas, pressupondo a incidência e estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é compensado: mediante a manutenção e o aproveitamento dos créditos respectivos. 3. Caso houvesse imunidade para as operações internas, de modo que não fosse cobrado o ICMS em nenhuma das etapas anteriores à exportação, seria inútil e despropositada a regra de manutenção e aproveitamento de créditos. 4. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 5. Tese do Tema nº 475 da Gestão por Temas da Repercussão Geral: “
A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação.”

(STF. RE 754917, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-243

DIVULG 05-10-2020

PUBLIC 06-10-2020)

Com este entendimento, dando interpretação ao artigo 155, § 2º, inciso “X” da CF/88, a Corte Suprema afastou o argumento de que há imunidade tributária sobre os serviços que antecedem a exportação.

Ao deliberar sobre a temática, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal
em 02.02.2022, no julgamento dos agravos internos interpostos no Pedido de Providências nº 0804185-23.2019.8.14.0000 decidiu pela impossibilidade de imunidade tributária aos serviços de transportes que antecedem a exportação, afastando o entendimento anteriormente firmado no âmbito deste Tribunal. Senão vejamos:

AGRAVOS INTERNOS EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DECISÃO CONTRA O PODER PÚBLICO. POSTERIOR EXTENSÃO DA DECISÃO SUSPENSIVA. EMPRESAS AGRAVANTES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELO ESTADO DO PARÁ EM FACE DE RECURSOS INTERPOSTOS POR PARTE DAS RECORRENTES. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA POR PARTE DAS AGRAVANTES. ACOLHIMENTO PARCIAL. ATENDIMENTO DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SUSPENSÃO DE DECISÕES. MANIFESTO INTERESSE PÚBLICO. RISCO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA ESTADUAL. MÍNIMO JUÍZO DE DELIBAÇÃO SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA ORIGINÁRIA.
PLAUSIBILIDADE DA TESE DO ESTADO. ICMS SOBRE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. ART. 155, §2º, X, ALÍNEA A, DA CF/88. EC 42/2003. ELEVAÇÃO DA NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS AO PLANO CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUE NÃO ABRANGE OPERAÇÕES ANTERIORES À EXPORTAÇÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STF. EXISTÊNCIA DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE ASSUNTO. RE 754.917-RG/RS (TEMA 475)
. RECURSOS DE MINERAÇÃO BURITIRAMA, XINGUARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A, E GRANELES BRASIL NÃO CONHECIDOS. RECURSO DE HIDROVIAS DO BRASIL, TRANSPORTE BERTOLINI LTDA, COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA, JBS S.A, ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A., BUNGE ALIMENTOS S.A, AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, NAVPORT – NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDAEPP, MFB MAFRIG FRIGORÍFICOS; E, MULTIGRAIN S.A DESPROVIDOS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARÁ. RECURSO PREJUDICADO.

(...)

4. O STF tem considerado que a imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea a, da Constituição Federal, excludente da incidência do ICMS às operações que destinem ao exterior produtos industrializados, não é aplicável às prestações de serviço de transporte interestadual. E esta é uma posição consolidada anteriormente e posteriormente à Emenda Constitucional 42/2003, e que culminou com a tese relativa ao tema 475, de repercussão geral, fixada no julgamento do RE 754.917-RG/RS, em data de 05.08.2020, que diz: “a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”. A manifestação do STF, em tema eminentemente constitucional, deve prevalecer sobre o entendimento do STJ. Plausibilidade da tese do Estado.
(...)

No voto seguido pela maioria do colegiado, o Exmo. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, consignou não ser razoável o entendimento interpretativo de que a lei complementar à Constituição possa prevalecer sobre um entendimento plasmado sob a ótica da interpretação do próprio texto constitucional.

Concluiu, então que: “a isenção prevista pela Lei Kandir, nos idos de 1996, no art. 3º, II, com o advento da Emenda Constitucional nº 42/2003, foi ampliada e tornou-se imunidade, prevalecendo, portanto, a diretiva constitucional e a interpretação do STF ao caso em concreto em detrimento do entendimento do STJ, que, no meu sentir, está a incorporar manifesta inconstitucionalidade acerca da novel redação constitucional do art. 155, §2º, inciso X, alínea a, da CF/88.”.

Desta forma, diante da expressa disposição constitucional, do entendimento do STF e deste E. Tribunal acerca da matéria, no sentido de afastar a imunidade tributária do ICMS de serviços que antecedem a exportação. Logo, a insurgência do Estado merece ser acolhida, uma vez que não há ilegalidade na lavratura do auto de infração, tendo em vista o não recolhimento do ICMS pelo transporte de mercadorias que antecedem à exportação.

Ante o exposto, seguindo a diretriz interpretativa do STF e desta Corte,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO
, para julgar improcedente a ação, condenando a agravada ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00, em razão do valor ínfimo atribuído à causa.

É o voto.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/08/2023